Tribunal: TJMT
Processo: 1017342-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017342-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ROS MARI TERESINHA CIMA - CPF: 408.637.439-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GENOR ALBERTO CIMA - CPF: 297.965.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental.

4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (
fumus boni juris
) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES: ROS MARI TERESINHA CIMA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Ros Mari Teresinha Cima
contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, em substituição legal a esta Relatora, no ID n. 25585481, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 3601-98.2017.811.0078, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar e determinou:

a) o embargo judicial da área degradada (conforme polígono traçado no AI 111547 e TE 102018 da SEMA/MT) e seja imposta obrigação de não fazer (abstenção de explorar economicamente a área e praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela inibitória), com ordem para que a parte requerida suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc., que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;

b) a implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual, sob pena de o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO providenciar a execução desta obrigação de fazer por terceiro às expensas da parte requerida, sem prejuízo do disposto no art. 536, § 3o, do CPC (reconhecimento da litigância de má-fé e crime de desobediência na hipótese de descumprimento injustificado de decisão judicial);

c) Seja oficiado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, requisitando fiscalização do cumprimento da decisão liminar, bem como solicitando o envio de cópia integral do cadastro socioeconômico do imóvel rural em questão; d) Seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT, determinando a averbação da presente ação civil pública na referida matrícula (fls. 75/80-IC), para que se dê conhecimento a terceiros;
fixando a multa diária para o caso de descumprimento
no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) limitada ao teto de 300.000,00(trezentos mil reais), sem prejuízo de posteriores medidas coercitivas.

Aduzem, em síntese, que, a decisão agravada deve ser reformada ante a ofensa ao mecanismo de regularização ambiental dos imóveis rurais estabelecido pelo art 2°, III, da Lei Complementar Estadual no 592/2017, ressaltando que, quando a propriedade detem o CAR em situação ativa, qualquer atividade que envolva supressão nativa passa pela avaliação e autorização do órgão competente, independente do estágio sucessional que se encontra e de qual o

tipo de vegetação.

Sustenta que, o imóvel rural objeto da matrícula 2447 do RGI de Sapezal/MT, jamais teria a inscrição no CAR ativa, com parecer técnico em que se comprova robustamente a regularidade deste, se não estivesse com situação regulamentada em total consonância com a Lei n° 12.651/2012 e a Lei Complementar Estadual n° 592/2017.

Argumenta que, a regularidade do imóvel rural restou devidamente comprovada não só pela inscrição ativa deste no Cadastro Ambiental Rural, mas também por regularização por meio do Plano de Recuperação Ambiental, dentro dos procedimentos legais vigentes no Estado de Mato Grosso.

Argui a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar danos irreversíveis a Agravante, uma vez que obsta o desenvolvimento de atividades econômicas agrícolas no imóvel rural, em áreas passíveis de exploração, e, não pode a Agravante sofrer os efeitos da condenação antes mesmo do meio legalmente estabelecido para apuração da existência de passivos ambientais em imóveis rurais, que ocorre através do Cadastro Ambiental Rural, conforme prescrição da Lei Complementar no 592/2017.

Por fim, assevera que, sua propriedade está em plena regularidade junto ao SIMCAR, sendo que, qualquer passivo ambiental deve ser corrigido somente por meio de Termo de Compromisso a ser firmado com o Estado de Mato Grosso, restando vedada a forma postulada pelo Agravado, qual seja, de determinação judicial para regularização ambiental.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, de modo a conceder o efeito suspensivo suscitado no Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
, até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública n° 3601-98.2017.811.0078, Cód. 103863, em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal, Mato Grosso.

As contrarrazões vieram no ID n. 30018461, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Ros Mari Teresinha Cima
contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip em substituição legal a esta Relatora, no ID n. 25585481, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 3601-98.2017.811.0078, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar e determinou:

a) o embargo judicial da área degradada (conforme polígono traçado no AI 111547 e TE 102018 da SEMA/MT) e seja imposta obrigação de não fazer (abstenção de explorar economicamente a área e praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela inibitória), com ordem para que a parte requerida suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc., que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;

b) a implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual, sob pena de o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO providenciar a execução desta obrigação de fazer por terceiro às expensas da parte requerida, sem prejuízo do disposto no art. 536, § 3o, do CPC (reconhecimento da litigância de má-fé e crime de desobediência na hipótese de descumprimento injustificado de decisão judicial);

c) Seja oficiado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, requisitando fiscalização do cumprimento da decisão liminar, bem como solicitando o envio de cópia integral do cadastro socioeconômico do imóvel rural em questão; d) Seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT, determinando a averbação da presente ação civil pública na referida matrícula (fls. 75/80-IC), para que se dê conhecimento a terceiros;
fixando a multa diária para o caso de descumprimento
no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) limitada ao teto de 300.000,00(trezentos mil reais), sem prejuízo de posteriores medidas coercitivas.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Quanto à tutela antecipada concedida em primeiro grau, examinando os autos, entendo que os requisitos legais restaram efetivamente demonstrados no caso em apreço.

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

A Ação Civil Pública que originou Agravo de Instrumento foi instruída com Auto de Infração no 111547/2016, parecer

n. 186/CGMA/SRMA/2016 (ID 23874974 – pág. 21/22), relatório de infração ambiental, dentre outros documentos que constataram o desmatamento de 314,47 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal; de 469,15 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal; e de 6,82 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente (APP), razão pela qual se procedeu a autuação e termo de embargo da propriedade rural denominada Fazenda Sapé.

Conforme ressaltado

na decisão agravada,
a Retificação de Licença Ambiental Única – RLAU n. 7427/2010, com validade até 3-2-2018, refere-se à agricultura, atividade ambiental da Fazenda Sapé, matrícula n. 2447, que possui 2.884.2020 ha (dois mil oitocentos e oitenta e quatro hectares vinte ares e vinte centiares de terra) – ID 23874974 – pág. 29. Não consta dos autos qualquer outra licença ambiental que fundamente o levantamento do embargo, tampouco que autorize a Fazenda Sapé a dar continuidade as suas atividades
.

Nestes termos, a demanda foi proposta pelo Ministério Público, após comunicação de infração ambiental, constituindo ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade.

Assim, o dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3o).

Por se tratar de tutela ambiental, em que muitas vezes os danos são de difícil reparação, verifica-se o justificado receio de ineficácia do provimento final, uma vez que o Relatório Técnico Ambiental, presume-se verdadeiro e legal até que a Agravante prove o contrário, o que será possível com a devida instrução e contraditório na ação civil pública.

Do mesmo modo, deve ser respeitado o princípio norteador do direito ambiental, qual seja: o princípio da prevenção, que visa a prevenir danos quando as consequências da realização de determinado ato são conhecidas.

A ameaça hipotética, porém, plausível, de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresenta dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação.

Segundo a lição de Édis Milaré, o princípio da prevenção deve ser invocado

quando
a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja

indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente
(...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Como se vê, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
.

Ademais, de acordo com a Súmula 618 do STJ
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

A propósito, no mesmo sentido são os precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula no 7/STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, devendo ser revista nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a resolução da controvérsia. 3. A Lei no 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.

4.
O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente
e, por consequência, aos pescadores da região.

5. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018). [Destaquei]

Dessarte, a recomposição da área degradada por parte do Agravante é medida imprescindível e urgente, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA — AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. Recurso provido.
(AI 166169/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). [Destaquei]

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – DANO AMBIENTAL COMPROVADO – DESMATAMENTO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADA – RECURSO PROVIDO. A Constituição, no caput do art. 225, preceitua o dever de o Poder Público e de a coletividade protegerem e preservarem o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
Comprovada a ocorrência do dano ambiental pelo desmatamento, o reflorestamento, com plantas nativas e arbóreas típicas da região, via elaboração do plano de recuperação de área degradada é medida impositiva e urgente
.
(AI 155318/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). [Destaquei]

Neste caso, em que pese não desconhecer os transtornos e prejuízos acarretados pela interferência na atividade econômica da Agravante, penso que estes não podem se sobrepor à necessária proteção ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

Ressalto, outrossim, que a simples inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural)

não impede a atutuação pela prática de ilícitos ambientais, como no caso dos autos, em que não se tinha a correspondente licença ambiental para a prática de atividades poluidoras na propriedade.

Sendo assim, diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do Agravante (
fumus boni iuris
), podendo haver danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão do Juízo de 1o Grau.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto em face do Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020